Tribunal: TJSP
Processo: 1010191-68.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028767
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010191-68.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MOTOMIL DE
PIRACICABA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., é apelado JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010191-68.2018.8.26.0451 -Voto no 33679
2
Comarca: PIRACICABA – 2a VARA CÍVEL
Apelante: MOTOMIL DE PIRACICABA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
Apelado: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA
MM. Juiz Prolator: Guilherme Lopes Alves Lamas
VOTO No 33.679
Pedido de expedição de alvará judicial. Transferência de
registro
de
motocicleta.
Indeferimento
da
inicial.
Manutenção. Via inadequada para a pretensão deduzida,
que encontra óbice na possibilidade de resistência do
anterior proprietário, do atual proprietário, do órgão de
trânsito, e de terceiro a quem o bem tenha sido alienado
posteriormente.
Recurso improvido.
A r. sentença de fl. 30, cujo relatório se adota, indeferiu a
petição inicial, por ausência de interesse na modalidade adequação, e julgou
extinto sem exame de mérito o pedido de expedição de alvará judicial. Opostos
embargos de declaração pela requerente, foram eles rejeitados (fls. 33/37 e 39).
Apela a autora (fls. 44/51). Sustenta, em síntese, possuir
interesse jurídico no pedido deduzido, na medida em que, como adquiriu
motocicleta de Francival Souza de Santos em 10.10.2005, e a revendeu a
Jaconias Gomes de Almeida em 28.10.2005, entregando com ela os documentos
assinados em nome da empresa ao comprador, que não transferiu para si o
registro do bem, o alvará seria a única forma de regularizar a situação. Afirma
que, em anterior ação de obrigação de fazer1 movida em face do comprador, a
sentença que indeferiu a petição inicial observou ser necessária a transferência
do bem para a empresa, para, então, ser transferido ao comprador. Esclarece
que, por não deter a posse do bem, nem de seus documentos, não lhe é possível
apresentá-los à necessária vistoria para regularização. Acrescenta que, caso se
entenda pela necessidade de manifestação do Detran/SP, deve o órgão ser
citado como interessado. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
1 Processo no 0002956-91.2014.8.26.0165

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010191-68.2018.8.26.0451 -Voto no 33679
3
Recurso não contrariado.
É o relatório.
Cuida-se de pedido de expedição de alvará judicial para
transferência do registro de motocicleta. Na inicial, a autora, revendedora de
veículos seminovos, informa que adquiriu de Francival Souza de Santos, em
10.10.2005, a motocicleta Honda CG Titan 2004/2004, recebendo, além do bem,
a respectiva autorização para transferência de veículo, preenchida em nome da
requerente, e com firma do vendedor reconhecida em cartório. Em 28.10.2005, a
motocicleta foi vendida pela autora a Jaconias Gomes de Almeida, a quem
entregou o bem e respectivos documentos. Não tendo havido a transferência do
registro perante o órgão de trânsito, a requerente ajuizou ação de obrigação de
fazer c.c. indenização em face do adquirente, julgada extinta por ausência de
interesse, na medida em que o documento foi preenchido em nome da própria
autora. Assim, e considerando que o órgão de trânsito exige, para a transferência
do registro, a apresentação do bem para vistoria, bem como do documento, de
que não mais dispõe a autora, pretende a expedição de alvará autorizando que o
registro da motocicleta seja transferido a ela, para posterior regularização.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010191-68.2018.8.26.0451 -Voto no 33679
4
de fundamentação no decisum”2.
Corretamente, a r. sentença assentou que o procedimento
de jurisdição voluntária não se adequa à pretensão deduzida pela autora, na
medida em que é necessário o estabelecimento do contraditório, com eventual
inclusão, no polo passivo, da entidade cujas regras administrativas estariam
sendo supridas pelo pronunciamento judicial.
Ademais, tratando-se de pretensão de alteração de registro
de bem móvel, cuja propriedade se transfere pela mera tradição, tem-se que, em
tese, é possível haver resistência por parte do vendedor por entender que a
motocicleta não é mais propriedade da autora , por parte do adquirente caso
este entenda que é proprietário do bem , ou mesmo de terceiro, a quem o bem
tenha sido posteriormente alienado.
Observe-se não ser o caso de citar o Detran/SP, nos termos
do art. 721 do CPC, na medida em que, como observado, sua posição processual
não seria de mero interessado, porquanto há presunção de validade de suas
normas administrativas, do que se conclui a possibilidade de resistência ao
pedido, o que somente seria discutido caso o procedimento permitisse o
contraditório.
Transcreva-se, por oportuno:
“A própria requerente narra que 'não tem condições de efetuar
administrativamente
a
transferência
da
propriedade
da
motocicleta ora em questão para o seu nome, pois o DETRAN/SP
exige que se apresente o CRV do bem, laudo de vistoria veicular,
dentre outros documentos. Ocorre que, como já informado, a
autora entregou ao Sr. Jaconias todos os documentos que tinha
da motocicleta, além de desconhecer o paradeiro do bem, pelo
que está impossibilitada de apresentar o CRV e realizar vistoria
veicular' (fl. 03).”
2 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j.
17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010191-68.2018.8.26.0451 -Voto no 33679
5
“Evidentemente, não pode, agora, a parte ajuizar pedido de
'alvará', do qual o DETRAN sequer é parte (e nem este Juízo
seria competente caso fosse), para tentar contornar as exigências
administrativas efetuadas por aquele (exigências essas cuja
validade e eventual possibilidade de suprimento judicial deverão
ser objeto de ação própria, com possibilidade de contraditório).”
(fl. 39).
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui expressamente
encampados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator